Tribunal: TCU
Processo: 017.729/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9674/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.729/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daiana de Souza Rodrigues (CPF XXX.752.972-XX); Eliene de Carvalho Vieira (CPF XXX.786.302-XX); Gabriel Luiz de Oliveira Cora (CPF XXX.438.512-XX); Josiane Alves da Cruz Nicolini (CPF XXX.011.982-XX); Laudicéia Pereira da Silva (CPF XXX.940.842-XX); Luzia Silva Souza (CPF XXX.942.402-XX); Maeli Rodrigues da Silva (CPF XXX.630.501-XX); Mayara Lorraynne de Oliveira (CPF XXX.394.902-XX); Reginaldo dos Santos Goldner (CPF XXX.710.642-XX) e Renata da Luz Almeida (CPF XXX.332.072-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.